Tribunal: TJMT
Processo: 1004603-92.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004603-92.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Interdição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), VALDECIR GAZZIERO - CPF: 621.581.551-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MARCELÂNDIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRICULA DO IMÓVEL
– NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS A TERCEIROS –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO
– SÚMULA 618 DO STJ
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos
. (TJ-MT 10072067520178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/02/2021)

2.

Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, incide, à espécie, o princípio da precaução, cabendo a inversão do ônus da prova, transferindo para o degradador o encargo de provar que sua conduta não enseja riscos ao meio ambiente.

3.

Havendo indícios da ocorrência de degradação ambiental, cabe à parte ré a prova de que seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALDECIR GAZZIERO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1149-22.2017.811.0109 – Código: 72817, proposta pelo
MPEMT - MARCELÂNDIA,

deferiu, em parte, o pedido de liminar, para a averbação da demanda no imóvel rural de propriedade do Agravante, bem como a inversão do ônus da prova.

O Agravante pretende a reforma da decisão atacada, sustentando que não foi observada, pelo Juízo singular, a regra do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, visto que inexiste fundamentação, apenas indicação dos dispositivos legais tidos como pertinentes.

Salienta que o Ministério Público Estadual não diligenciou para obter informações precisas sobre a ocorrência dos danos ambientais, ou ainda, a necessidade de repará-los, pois nem sequer obteve cópia atualizada dos processos administrativos, perante o IBAMA e SEMA/MT.

Enfatiza que o suposto desmate indicado na inicial – 621,691 hectares de floresta nativa – não condiz com a verdade, porque a própria SEMA/MT reconheceu que se trata de 432,68 hectares que, inclusive, é objeto de regularização.

Afirma que 02 (dois) Termos de Embargo que sustentam a ACP foram cancelados por determinação judicial.

Aduz que a averbação da propositura da ACP às margens das matrículas dos imóveis onde ocorreram os ilícitos ambientais mostra-se equivocada, porque as degradações citadas pelo Recorrido, na inicial, aconteceram em áreas rurais caracterizadas como consolidadas, na forma do artigo 3o, IV, do novo Código Florestal, bem assim porque a regularização do imóvel já está sendo realizada, junto ao órgão, ambiental competente – SEMA/MT.

Posto isso, o Recorrente pretende o deferimento do efeito suspensivo dos efeitos da decisão do Juízo singular, que deferiu a inversão do ônus da prova e determinou a inclusão da existência da Ação Civil Pública, nos registros dos imóveis, e no mérito, a confirmação da tutela recursal.

O almejado efeito suspensivo foi parcialmente deferido pelo relator originário Des. Márcio Vidal, tão somente no que tange à inversão do ônus da prova, conforme ID. 2095977.

Apresentada contrarrazões pelo agravado conforme id. 2499709.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento em ID. 3000431.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu, em parte, o pedido de liminar, para a averbação da demanda no imóvel rural de propriedade do Agravante, bem como a inversão do ônus da prova.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública Ambiental contra o ora Agravante, em razão de ter sido constatado pelo IBAMA:

1. O desmatamento de 2.648,499 de floresta nativa do bioma amazônico por exploração seletiva de madeira e queimada, em período posterior a agosto/2007, bem como;

2. o desmatamento de 621,691 hectares de floresta nativa do bioma amazônico a corte raso na Fazenda Santa Paula I e II, para fins de formação de pasto, sem autorização para tanto dos órgãos ambientais competentes, e;

3. o desmatamento de 1.294,737 hectares de floresta nativa do bioma amazônico por exploração seletiva de madeira e queimada.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
deferiu parcialmente a liminar, por entender que estão presentes os requisitos processuais
:

“(...) Verifico, no caso em tela, que os fatos se deram em setembro de 2008, o que em tese, demonstra a prescindibilidade da cautela sugerida. Assim, INDEFIRO, por ora, a LIMINAR, com relação aos pedidos itens 1.2 a 1.4 (fls. 15), por entender que há necessidade de instrução probatória para deferir a tutela judicial requerida.

No entanto, com relação ao pedido de item 1.1, relacionado com a averbação da propositura da presente ação civil pública no registro respectivo do imóvel rural, com fundamento na inversão do ônus da prova e tendo em vista que a finalidade da averbação é dar publicidade à demanda judicial com o intuito de proteger terceiros, visando dar conhecimento a terceiros e evitar prejuízos que podem ser causados em razão de eventual transmissão de propriedade, considerando a objetividade da responsabilidade ambiental, entendo que o pedido deve ser DEFERIDO Assim, determino a averbação da propositura da presente ação civil pública no registro respectivo do imóvel rural.

Destarte:

I) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

II) CITE-SE conforme requerido, devendo constar que o prazo para responder aos termos da presente ação no prazo legal e que, não contestada, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial.

III) DEFIRO a inversão do ônus da prova, por sua vez, prevista legalmente nos termos do artigo 6o, inciso VIII do CDC c/c o artigo 21 da Lei no 7.347/85, que, aplicadas no âmbito do direito ambiental apresenta-se como instrumento de extrema importância e que vem ao encontro de todos os preceitos constitucionais que visam proteger o meio ambiente (REsp 1.049.822-RS, DJe 18/5/2009. REsp 972.902-RS, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 25/8/2009).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Ciência ao Parquet.”

In casu
, consta nos autos que foi lavrado pelo IBAMA no dia 27/10/2008 o auto de infração no 544332D, descrevendo a infração “por danificar 1.294,737 ha de floresta nativa, do bioma amazônico, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente, na propriedade rural denominada Fazenda São Matheus, no município de Marcelândia/MT, sendo aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 6.473.685,00 (seis milhões quatrocentos e setenta e três mil seiscentos e oitenta e cinco reais) (ID. 2068174 - Pág. 50).

Na mesma data foi lavrado o termo de embargo/interdição no 447844, ficando embargadas e suspensas as atividades florestais e agropecuárias em 1.294,737 ha da Faz. São Matheus, danificados por exploração florestal e queimada (ID. 2068174 - Pág. 51).

Em 30/10/2008 foi lavrado pelo IBAMA, outro auto de infração no 544335D, descrevendo a infração “por danificar 2.648,499 ha de floresta nativa, do bioma amazônico, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente, na propriedade rural denominada Fazenda São Matheus, no município de Marcelândia/MT, sendo aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 13.242.495,00 (treze milhões duzentos e quarenta e dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais) (ID. 2068114 - Pág. 8).

Por conseguinte, foi lavrado Termo de Embargo no 447848, ficando embargadas e suspensas as atividades florestais e agropecuárias em área de 2.648,499 ha hectares da Fazenda Santa Paula I e II (ID. 2068114 - Pág. 9).

Ainda, em 03/07/2007 foi lavrado pela SEMA, outro auto de infração no 108377, descrevendo a infração “por explorar 646,530 há de área não autorizada, conforme Auto de Inspeção no 116146, na propriedade rural denominada Fazenda Santa Paula I e II, no município de Marcelândia/MT, sendo aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 193.959,00 (cento e noventa e três mil novecentos e cinquenta e nove reais) (ID. 2068114 - Pág. 11).

O Agravante pretende a reforma do ato judicial, quanto à determinação de gravar, nos registros do seu imóvel rural, a propositura da Ação Civil Pública, uma vez que, o local autuado pelo órgão ambiental é área consolidada e em fase de regularização ambiental.

Todavia, destaco que o auto de infração possui presunção
iuris tantum
, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, razão pela qual se presumem legítimos e verdadeiros, até que sejam apresentadas provas em contrário, e assim, possuem valor probatório.

Além do mais, no Direito Ambiental, diferentemente do que se dá com outras matérias, vigoram dois princípios que modificam, profundamente, as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz: a) o Princípio da Prevalência do meio ambiente (da vida); e b) o Princípio da Precaução, também conhecido como Princípio da Prudência e da Cautela.

Assim, considerando que constatado pelo órgão ambiental a ocorrência de ilícito ambiental na propriedade do agravante, é certo que a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de piso no sentido de determinar a averbação da existência da ação civil pública ambiental na matrícula da referida propriedade rural justifica-se.

Como cediço, o dever de cessar a prática atentatória ao meio ambiente e buscar os meios necessários à recuperação do dano possui previsão legal na Constituição Federal, a dispor que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (artigo 225) e, ainda, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (§ 3o).

Sendo assim, a inscrição da demanda no registro de imóveis, se mostra possível, em virtude da natureza
propter rem
da obrigação de reparar os danos ambientais, de modo a preservar direitos de futuro adquirente de boa-fé do imóvel, se revelando como cautela menos onerosa, porquanto, não importa em restrição ao direito de propriedade e mantém o objetivo de prevenir interesse de terceiro.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA –– DEVER DE REPARAR O DANO – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – SUSPENSÃO DE LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA A SER APLICADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM QUE AINDA NÃO HOUVE A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – AFASTAMENTO –
AVERBAÇÃO DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO REGISTRO DE IMÓVEIS – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS À TERCEIROS
– MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória. 2. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória. 3
. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.
(TJ-MT 10072067520178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA — AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL — AUSÊNCIA —
AUTUAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA — DEVER DE REPARAR O DANO — APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREADE GRADADA (PRAD) — OBRIGATORIEDADE -
AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL — APLICÁVEL
.

O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da Republica Federativa do Brasil.
A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”
. Recurso provido, em parte.

(TJ-MT - AI: 10007792820188110000 MT,
Relator
: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 6/9/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/09/2019).

Quanto à inversão do ônus da prova, a despeito dos fundamentos trazidos pelo agravante, o Magistrado de Primeiro Grau agiu corretamente, uma vez que todas as provas juntadas nos autos da ação pelo Ministério Público corroboram a acusação quanto às práticas de danos ambientais, portanto, o dever de afastar referida responsabilização cabe ao dono da propriedade rural autuada.

Imperioso consignar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, quanto às demandas que versam sobre degradação ambiental, sumulou a questão:

“Súmula 618. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.”

Nesse contexto, como acima alinhavado, havendo fortes indícios da ocorrência da degradação ambiental, conforme descrito na inicial da Ação Civil Pública, cabe à parte Requerida, ora Agravante, fazer prova de que os seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais, ante a força normativa do princípio da precaução.

Como bem consignou o parecer ministerial –
in verbis
:

“(...)Dito isso, vale ainda ressaltar que, em se tratando de matéria ambiental, não se pode olvidar que ocorre a inversão do ônus da prova, motivo pelo qual se transfere aos indigitados degradadores a obrigação de demonstrar que não foram os responsáveis pelas ações que resultaram na degradação do meio ambiente . Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem sedimentado o entendimento d e aplicação, no âmbito do direito ambiental, da inversão do ônus da prova previsto no artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o artigo 21, da Lei n° 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).”

No caso, o Ministério Público trouxe aos atos provas robustas decorrentes da presunção de veracidade dos relatórios técnicos do IBAMA, que demonstram a presença da verossimilhança, já que provável a existência do dano ambiental no imóvel rural do Agravante, a legitimar a inversão do ônus
probandi
, competindo, então, àquele que supostamente praticou a conduta danosa, a demonstração de que não restam configurados os danos ambientais apontados, ou que detinha autorização do órgão competente para realizar o desmatamento, ou que agiu de forma eficaz para preveni-lo.

Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme arestos assim ementados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. PESCADORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que já se manifestou no sentido de que, "tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1760614/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 22/05/2019)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SÚMULA 618 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento sedimentado no verbete n. 618 do STJ, “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”. 2
. Cabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental contrapor os documentos apresentados pelo Ministério Público, a fim de demonstrar a inexistência de dano ao meio ambiente.

(TJ-MT 10130734420208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021)

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL –PROIBIÇÃO DE UTILIZAR ÁREA DEGRADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É necessário admitir o impedimento de funcionamento de qualquer atividade rural potencialmente lesiva que não esteja devidamente licenciada.
Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.
Havendo indícios da ocorrência da degradação ambiental, cabe à parte Requerida, ora Agravante, a prova de que seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais.

(TJ-MT 10017943220188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/03/2021)

Dessarte, ao redistribuir o ônus probatório, não está o juízo
a quo
restringindo o direito de defesa da parte, como advoga o Agravante, mas apenas atribuindo ao demandado o encargo de trazer elementos capazes de certificar os fatos contrapostos, ou seja, de que não causou dano ambiental no imóvel
sub judice
.

Contudo, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
não
vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021